Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0700724-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por GUSTAVO SANTANA GONÇALVES (impetrante), em favor de RAILTON DANTAS CHAVES (paciente), em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, na Ação Penal n.o 725202-25.2021.8.07.0003, que, ao receber a denúncia, manteve a prisão preventiva decretada pelo Núcleo de Audiência de Custódia. Em suas razões (ID 31960153), o impetrante relata que o paciente o está sendo acusado de no dia 19 de setembro de 2021, entre 15h00 e 15h40, no SHSN, Chácara 151, Cachoeirinha, Ceilândia/DF, de forma livre e consciente, ter disparado arma de fogo contra a vítima Claudinei Antônio da Silva, matando-o. Afirma que “não houve a devida fundamentação apta a justificar, em princípio, a manutenção da segregação cautelar do paciente”. Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa e alega ausência de motivação idônea para decretação da prisão preventiva, defendendo a sua imediata soltura. Ao final, requer, liminarmente, a revogação da decisão que manteve a prisão preventiva e, no mérito, a concessão da ordem para garantir liberdade provisória ao paciente. É o relatório. O Habeas Corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, desde que evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, o paciente é assistido por advogado constituído e mesmo assim a inicial não foi instruída com as cópias da decisão impugnada proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, da decisão que manteve a prisão preventiva e o recebimento da denúncia pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF. A juntada dos documentos é essencial para análise da dinâmica dos fatos e legalidade da custódia cautelar, podendo o impetrante anexar outros considerados úteis ao exame da matéria. Assim, com fundamento no artigo 215, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, INTIME-SE o impetrante para proceder à juntada de toda a documentação necessária à análise do habeas corpus, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2022 17:27:52. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator